Tribunal: TJMT
Processo: 0026332-07.2014.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026332-07.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER WILLIAN DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA FIGUEIREDO MAGALHAES DE PINHO - CPF: 041.016.401-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0026332-07.2014.8.11.0042

RECORRENTE: WENDER WILLIAN DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - REJEIÇÃO - OUTROS MEIOS DE PROVA QUE SUPREM O REFERIDO LAUDO
– 2.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
- ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 3. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 167 do Código de Processo Penal autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meio de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

3. Não se mostrando manifestamente improcedentes, devem ser mantidas as qualificadoras conforme consta na denúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0026332-07.2014.8.11.0042

RECORRENTE: WENDER WILLIAN DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Wender Willian da Silva,
visando reformar a decisão proferida

pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que o
pronunciou
nos termos do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa aventa, preliminarmente, a nulidade do feito, nos moldes do artigo 564, II, “b”, do CPP, diante da ausência do laudo pericial a certificar a materialidade do delito.

Percutindo no mérito, propugna pela
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal leve,
sustentando ausência de
animus necandi
.

Subsidiariamente, almeja a
exclusão das qualificadoras
atinentes à motivação torpe e ao emprego de meio que dificultou a defesa da ofendida (id.
129673682).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (id.
129673686
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
129673687
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, também é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA PELA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – 2) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 4º DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – A FASE DE PRONÚNCIA INFORMA-SE PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DISCUSSÕES ACERCA DO DOLO DO AGENTE DEVEM SER DECIDAS PELO TRIBUNAL DO JURI - 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS I E IV, § 2º, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE - SE AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, ELAS DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(id. 125592672).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 30 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0026332-07.2014.8.11.0042

RECORRENTE: WENDER WILLIAN DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“no dia 20 de novembro de 2014, por volta das 22:59horas, na Rua L, Quadra 4, Lote 7, residencial Jamil Boutros Nadaf, nesta Capital, imbuído de “animus necandi”, o denunciado utilizando-se de uma faca, por motivação torpe e, ainda, valendo-se de recurso que dificultou a possibilidade de defesa, tentou matar a vítima Jessica Figueiredo Magalhães, apenas não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo emerge dos autos, a vítima Jéssica Figueiredo manteve um relacionamento conjugal com o acusado Wemder William pelo período de aproximadamente 08 anos, sendo que, desta relação não tiveram filhos em comum. Contudo, salienta-se que, há cerca de 15 dias, a vítima decidiu terminar o relacionamento, todavia, a vítima e o denunciado continuaram a residir no mesmo local.

Neste espeque, destaca-se queo denunciado Wender desde a notícia da separação ameaçava a vítima Jéssica, ao dizer: “eu não vou aguentar viver sem você! Se você não for minha não vai ser de mais ninguém! Eu vou me matar, mas vou te matar antes” (fl. 23); entretanto a vítima não considerava a seriedade das ameaças, em razão do denunciado nunca ter se mostrado pessoa agressiva.

Exsurge, ainda, que na data e local mencionados, a vítima Jéssica retornado de seu serviço, quando o denunciado Wender fora comprar um lanche pra cada, em uma lanchonete nas proximidades. Após comerem os lanches, a vítima ficou na sala de costas para o cômodo da cozinha, local onde o denunciado estava, momento em que sentiu uma forte pancada na nuca, percebendo que o denunciado havia arremessado contra ela um “facão”, assim ao atacar a vítima, movido pelo torpe sentimento de posse, pelas costas o denunciado dificultou a possibilidade de reação, e de tal forma, a defesa da vítima.

Ato contínuo, o denunciado Wender, utilizando outra faca, novamente atacou a vítima Jéssica, causando-lhe diversos cortes pelo corpo. Verifica-se que, o denunciado acreditando que já havia concretizado o seu intento homicida, cessou suas ações e tentou tirar a própria vida, ao desferir uma facada no próprio abdômen.

Neste ínterim, aproveitando-se que o denunciado Wender havia se ferido, a vítima Jéssica conseguiu evadir do local, indo em direção a via pública, onde fora socorrida por populares, que acionaram a Polícia Militar e o SAMU (...)” (id.
129673154).

À conta desses fatos, o recorrente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime descrito no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso II, todos do Código Penal
.

1.

Preliminar de nulidade por falta do laudo pericial.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa aventa, preliminarmente, a nulidade do feito, nos moldes do artigo 564, II, “b”, do CPP, diante da ausência do laudo pericial a certificar a materialidade do delito.

Não prospera a alegação.

Realmente, entendo que o artigo 167 do Código de Processo Penal autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meio de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso, ora apontados, que, ao contrário do que assinala a defesa, bem permitem esclarecer a materialidade do delito.

No ponto, o douto julgador fez assentar que:

“No que tange a preliminar suscita pela defesa, a saber: a inexistência de exame de corpo de delito nos autos – ausência de materialidade – artigo 564, inciso III, alínea “b” do CPP, a mesma não prospera, haja vista que, em que pese, não tenha sido acostado aos autos o exame de corpo de delito da vítima, a fim de constatar os ferimentos sofridos pela mesma no dia dos fatos, consta nos autos, às fls. 56/57 do ID. 40824492, Boletim de Atendimento – Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, devidamente assinado pela médica Telma Furquim Marra – CRM 240, datado de 21/11/2014, hora: 01h35min, tendo como paciente Jessika Figueiredo Magalhães e, constando como motivo da entrada: ESFAQUEADA e, ainda, constando em observação, em suma, “paciente (...) c/ história de ter sofrido acidente, digo, agressão física há +/- 1 hora, c/ instrumento cortante – facão (...) apresenta FCC em antebraço + FCC em braço + FCC em região frontal + FCC em região parieto-occipital (...)”, sendo que o significado de FCC em prontuários médicos é ferimento corto contuso[1]

Ademais, além do prontuário médico mencionado, consta nos autos o Laudo Pericial n. 3.19.2016.27581-01 – fls. 99/104 do ID. 40824491, realizado sob uma faca, um facão e um cabo de faca (objetos apreendidos no dia dos fatos – termo de exibição e apreensão – fl. 17 do ID. 40824491), os quais apresentaram resultado positivo para a presença de sangue humano, motivo pelo qual, não há que se falar em ausência de materialidade in casu, conforme suscitado pela Defesa.”

Como visto, a vítima foi atendida na rede pública de saúde, constatando-se a existência dos diversos ferimentos, sem perder de vista a constatação de que foi constatada a existência de sangue humano na faca apreendida no local do fato.

Portanto, a despeito da inexistência de laudo pericial, elementos outros existem que permitem a constatação da materialidade, nos termos do artigo 167 do CPP.

A respeito do tema, in verbis:

“Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de fotos, auto de constatação e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal, não há que se falar em violação do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade.

Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados. Com efeito, atualmente existem inúmeros recursos aptos a registrar imagens, as quais, na maioria das vezes, podem revelar de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do crime praticado. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1409779/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013).

Logo, não há falar em nulidade do processo, mesmo na ausência de laudo pericial, desde que presentes outras provas idôneas à comprovação da materialidade delitiva.

Dessa forma, rejeito a arguição aventada.

2.

Do mérito.

Percutindo no mérito, a Defesa
propugna pela
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal leve,
sustentando ausência de
animus necandi
.

Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
.

A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excertos de julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida,
a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
(...)”
(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“(...). A
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
” (N.U 1011392-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese dos autos, como visto na preliminar, a materialidade do crime encontra-se suficientemente demonstrada.

No que concerne à
autoria
e ao
animus necandi
, tais elementos podem se extraídos do depoimento da vítima, vejamos.

A ofendida, em juízo, relatou que:

“que chegou em sua casa era umas dez horas, onze horas, estava bem tarde já; chegou em sua casa, estava tudo ok; porque ficaram separados, mas ficaram na mesma casa, dormiam em quartos separados; que dormia no quarto que sua mãe está; que largou e ninguém saiu da casa e ele ficava chorando, falando que não queria largar de mim e não sei o que e não saia da casa; que pediu para o réu comprar um lanche; que quando estava comendo, estava de costas, ele pegou e socou o facão em sua cabeça, de costas; que bateu e ficou tonta; que virou, que o facão caiu da mão dele, quando brigaram; que ele foi e pegou uma faca na cozinha, faca de cortar carne, ai ele foi para cima, que saiu para fora, não deu tempo de correr, pois estava muito tonta, ai começou a brigar com ele, segurar a mão dele e, ele tentando socar a faca nela; que conseguiu se soltar dele e desceu a rua, toda ensanguentada, estava até de pijama; que depois ele pegou outra faquinha e socou nele mesmo, tentando suicidar; que foi até uma esquina perto de sua casa e uma mulher pediu ajuda, pediu uma ambulância; que recebeu mais de quinze facadas; que só depois percebeu, quando recebeu os pontos, ai foi contando; que a ambulância socorreu ele primeiro, pois falaram que ele estava pior; que ficou consciente, não apagou; que os policiais lhe levaram para a UPA e depois foi para o pronto socorro; que correu risco de vida; que ele não parava de socar a faca; que o facão ele bateu do lado contrário da lamina; que depois ele pegou uma faca e ficou lhe esfaqueando; que ficou tentando segura-lo, ficou aloitando com ele; que ele largou, achou que ela estava morrendo, pois saiu na rua cambaleando, tonta, toda ensanguentada, ai ele pegou uma faquinha e socou nele”. (ID. – 64114261 e ID. 64118497, nos minutos 00min30s/06min58s e 00min01s/01min24s).

Tanto no interrogatório judicial quanto no inquisitivo o recorrente permaneceu silente.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre as teses apresentadas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

3.

Da exclusão das qualificadoras

De igual modo, com relação a configuração das qualificadoras do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima e do motivo torpe,
entendo que não há como afastá-las, de plano
, uma vez que não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

A propósito, a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

In casu
, a versão trazida na denúncia e reforçada pelo depoimento da vítima sugere que o recorrente utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que teria abordado a mesma de forma inesperada, atacando por trás. Ainda, tem-se que a motivação, em tese, estaria relacionada à não aceitação do término do relacionamento.

Assim, como o contexto probatório até o momento não demonstra a absoluta improcedência das qualificadoras contidas no art. 121, §2º, II e IV, CP, é competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tais situações como circunstâncias que qualificam (ou não) o tipo penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento

presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Wender Willian da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022